Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718232-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS (PBSV) AGRAVADO: WE CONSULTORIA EMPRESARIAL, FINANCEIRA E GOVERNAMENTAL - EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Pelegrini Barbosa, Scudellari, Vieira Advogados Associados (PBSV) em face da r. decisão (ID 26283958) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de WE Consultoria Empresarial, Financeira e Governamental Eireli – EPP, indeferiu o requerimento de sucessão da Executada pelo sócio dela. Alega a parte Agravante, em resumo, que é credora da empresa Agravada e que, ao efetuar pesquisas de ordem patrimonial, descobriu junto à Receita Federal que a empesa encontra-se “baixada” desde 30/7/2020. Em razão desse fato, defende que, a teor do que dispõe o art. 110 do CPC/15, por analogia, deve ocorrer a sucessão da empresa pelo sócio. Destaca não ser hipótese de aplicação do art. 921 do CPC/15, uma vez que a sucessão processual se impõe ao caso. Requer a antecipação da tutela recursal para que a execução prossiga em desfavor do sócio da Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Afiguram-se, a priori, acertadas as conclusões da r. decisão agravada. Isso porque o patrimônio da pessoa jurídica de responsabilidade limitada não se confunde com o patrimônio dos sócios dela, razão pela qual eventual execução somente poderia recair sobre saldos financeiros apurados ao fim da liquidação da sociedade, o que não foi demonstrado pelo Exequente. Pensamento diverso acarretaria uma desconsideração automática da personalidade jurídica da sociedade, independente da presença dos pressupostos legais. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, §1o, do CPC/15, não acarreta risco de perecimento do direito da parte Agravante antes do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator